Tribunal: STF
Processo: RE 81132
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
I.C.M. - NÃO IMPORTA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A ATRIBUIÇÃO
DA ALIQUOTA 'ZERO'; CONSEQUENTEMENTE, DELA NÃO RESULTA ISENÇÃO DO
I.C.M. - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSAO PLENARIA
DE 14.05.1975, NO JULGAMENTO DO RE 81.074. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.